Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600432-30.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: TIAGO PARAZZI DE FREITAS
Órgão julgador: RECORRENTE: TIAGO PARAZZI DE FREITAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600432-30.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 24/10/2020
Processo referência: 0600432-30.2020.6.16.0061
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Convenção Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600432-
30.2020.6.16.0061 (DRAP n.º 0600391-63.2020.6.16.0061) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Tiago Parazzi de Freitas, para concorrer ao cargo de Vice-prefeito e, por
conseguinte, indeferiu a chapa majoritária do Partido Trabalhista Cristão (PTC). (Indeferimento do
Registro de Candidatura de Tiago Parazzi de Freitas, ao cargo de Vice-prefeito, pelo Partido
Trabalhista Cristão - PTC, no município de Arapongas/PR, sob o fundamento de o pedido não se
encontrar em conformidade com o disposto no art.27 da Resolução TSE nº 23.609/2019. O DRAP foi
indeferido, tendo em vista a ausência, na convenção do partido, de indicação de candidatos à
chapa majoritária e, a alegação, nessa fase, de que houve mero erro material na redação da ata,
não encontra respaldo na própria ata da convenção, tendo em vista constar expressamente que as
indicações seriam feitas posteriormente, sem nunca ter sido apresentada nova ata ou realizada
nova convenção para tanto. Além disso, deixou de comprovar sua desincompatibilização do cargo
declarado de professor de ensino médio, ou justificar sua desnecessidade, bem como apresentou
arquivo inválido como foto para a urna, em total desacordo com o contido na Res. TSE 23.609/2019;
Recurso eleitoral com pedido de medida liminar). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TIAGO PARAZZI DE FREITAS (RECORRENTE)
GUILHERME BECKER SANTOS (ADVOGADO)
FERNANDA GOLINELLI GONGORA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15833
516
31/10/2020 17:29 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.712

RECURSO ELEITORAL 0600432-30.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: TIAGO PARAZZI DE FREITAS
- OAB/PR0087039
ADVOGADO: GUILHERME BECKER SANTOS
- OAB/PR0070292
ADVOGADO: FERNANDA GOLINELLI GONGORA
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE ESCOLHA EM COVENÇÃO. DRAP
DEFERIDO EM GRAU DE RECURSO. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
FOTO
IRREGULAR.
REGULARIZAÇÃO.
DEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
O DRAP foi julgado regular em grau de recurso, irregularidade
sanada, não necessitando de nova discussão nos autos de registro de
candidatura.
O prazo para desincompatibilização de professor estadual para
candidatar-se em eleição municipal é de 4 meses. Comprovação de
desincompatibilização anterior ao prazo. Inteligência do art. 1º, II, “l”
c/c inciso IV da LC 64/90.
Arquivo de foto irregular com posterior regularização, falha sanada.
Recurso eleitoral conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/10/2020
Num. 15833516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/10/2020 17:29:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103116000876700000015256242
Número do documento: 20103116000876700000015256242

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da
061ª Zona Eleitoral de Arapongas que indeferiu o pedido de registro de candidatura de
Thiago Parazzi de Freitas, para concorrer ao cargo de vice-prefeito pelo Partido
Trabalhista Cristão - PTC.
O magistrado de origem indeferiu o pedido de registro por entender que a
alegação de que houve erro material na redação da ata não encontra respaldo na
própria ata da convenção, tendo em vista que consta expressamente que as indicações
seriam feitas posteriormente, sem nunca ter sido apresentada nova ata ou realizada
nova convenção para tanto. Bem como por constatar que o requerente não comprovou
sua desincompatibilização do cargo declarado de professor do ensino médio, ou
justificou sua desnecessidade, além de ter apresentado arquivo inválido com foto para a
urna, em total desacordo com o contido na Res. TSE 23.609/2019 (id. 12952216).
Irresignado, o requerente interpôs o presente recurso (id. 12952766) sob o
seguintes fundamentos. Primeiramente, pugna pela concessão da medida liminar de
urgência, aduzindo que a convenção foi realizada na data limite para escolha dos
candidatos aos cargos majoritários, obedecendo-se todas as determinações legais,
tendo ocorrido apenas erro material na digitação da ata no ato de lançamento junto ao
sistema CANDEX, o que fez com que não constasse os nomes dos candidatos.
Ademais, aponta que no DRAP de nº 600391-63.2020.6.16.0061, bem como nos
anexos destes autos, foi apresentado vídeo de todo o procedimento de escolha dos
candidatos a prefeito e vice prefeito, o que afasta a alegação do Ministério Público
Eleitoral relativa à uma possível candidatura unilateral. Afirma, ainda, que a não
concessão da liminar pretendida irá acarretar grave violação de seus direitos políticos.
No mérito, argumenta que a chapa majoritária está inequivocamente apta a
concorrer ao pleito, assim como sua documentação encontra-se em conformidade com
a Lei Eleitoral e com o Estatuto Partidário, uma vez que os candidatos à chapa
majoritária foram escolhidos em Convenção Partidária realizada no dia 16/09/2020,
conforme declarações anexas. Aponta que o erro material na digitação da ata é sanável
a qualquer tempo, mesmo com o trânsito em julgado da decisão, motivo pelo qual não
há de se falar em preclusão. Por fim, salienta que a mera existência de erro formal na
elaboração do DRAP não é suficiente para seu indeferimento.
Ao final, requer o deferimento e confirmação da liminar pleiteada, e, no
mérito, o provimento do recurso para deferir seu registro de candidatura.
A medida liminar foi indeferida, conforme decisão acostada aos autos sob o
id. 13070166.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso por considerar que, reiterando a manifestação dos autos do
Num. 15833516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/10/2020 17:29:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103116000876700000015256242
Número do documento: 20103116000876700000015256242

Demonstrativo
de
Regularidade
de
Atos
Partidários
(DRAP)
nº
0600391-63.2020.616.0061, a partir da análise dos documentos probatórios é possível
notar que foram efetivamente escolhidos em convenção os candidatos a Prefeito e
Vice-Prefeito, respectivamente, Fernando Roman Bolico e Tiago Parazzi de Freitas. Em
relação a desincompatibilização do cargo público ocupado pelo recorrente, entendeu
que o afastamento se deu tempestivamente, respeitando-se o prazo de três meses
estabelecido na Lei Complementar nº 64/90 (id. 14456616).
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
admissibilidade, pelo que, dele conheço.

Mérito

Trata-se o presente recurso de discussão acerca da necessidade de
desincompatibilização de candidato para que não recaia sobre si a inelegibilidade
prevista do art. 1º, II, “l” c/c IV, “a” todos da Lei Complementar nº 64/90, transcrevo:
“Art. 1º São inelegíveis: (...)
II - para Presidente e Vice-Presidente da República:
I) os que,
, dos órgãos ou entidades da
servidores públicos, estatutários ou não
Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público,
não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à
percepção dos seus vencimentos integrais;
IV - para Prefeito e Vice-Prefeito:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para os
cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e
Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, observado o prazo de 4 (quatro)
;
meses para a desincompatibilização ” (destaquei).

A controvérsia deste recurso cinge-se a dois apontamentos feitos na
sentença de 1º grau suficientes para causar o indeferimento do registro de candidatura
do recorrente, são eles: ausência de escolha por convenção partidária e ausência de
desincompatibilização do cargo de professor temporário do Estado do Paraná.
Num. 15833516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/10/2020 17:29:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103116000876700000015256242
Número do documento: 20103116000876700000015256242

1.
1.
Apontou o magistrado também que a foto para a urna eletrônica teria sido
enviada em um arquivo inválido.
Passo a análise de cada apontamento separadamente.

Ausência de escolha por convenção partidária.

O pedido de Registro do Demonstrativo dos Atos de Regularidade
Partidária (DRAP) do Partido Trabalhista Cristão de Arapongas foi indeferido no 1º grau
de jurisdição por considerar que houve irregularidade na realização da convenção
partidária municipal, devido da ausência de indicação, na referida ata, para os cargos
de Prefeito e Vice-Prefeito.
A agremiação recorreu e os autos RE nº 0600391-63.2020.6.16.0061, de
minha relatoria, foram julgado no dia 27 de outubro, próximo passado, segue a ementa:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. INTEMPESTIVIDADE.
ART. 58 DA RES. DO TSE Nº 23.609/2019. AFASTADA. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
DEMONSTRATIVO
DE
REGULARIDADE
DE
ATOS
PARTIDÁRIOS.
DRAP.
IRREGULARIDADE.
JUNTADA
DE
PROVAS
POSTERIOR. POSSIBILIDADE ATÉ O ENCERRAMENTO DA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. PRECEDENTES DO TSE. FALHA SUPERADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Quando o juiz eleitoral profere sentença de registro de candidatura antes do
prazo de três dias da conclusão dos autos, o prazo recursal do art. 8º da LC 64/90
passará a correr, para as partes e para o Ministério Público, apenas do termo final
daquele tríduo, conforme disposto no parágrafo 3º do art. 58 da Resolução do TSE
nº 23.609/2019.
2. O Colendo TSE firmou jurisprudência de que se admite a juntada de documentos
tendentes a suprir irregularidade em pedido de registro de candidatura até o
encerramento da instância ordinária.
3. Tratando-se de falha referente à descrição em ata de atos ocorridos durante
convenção partidária, devidamente comprovados, esta pode ser superada,
evitando-se que formalismos restrinjam o exercício dos direitos políticos.
4. Recurso conhecido e dado provimento para deferir o registro do DRAP.

Diante disso, considerando que o DRAP foi regularmente deferido, não
mais subsiste esse óbice à candidatura à Vice-Prefeito do recorrente.

Desincompatibilização do cargo de professor.
Num. 15833516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/10/2020 17:29:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103116000876700000015256242
Número do documento: 20103116000876700000015256242

Aponta o magistrado em sua sentença a ausência de desincompatibilização
do candidato do cargo de professor estadual, temporário, ocupado por ele.
No entanto após a prolatação da sentença o recorrente juntou aos autos o
contrato de trabalho temporário como professor de ensino médio do Estado do Paraná.
Em análise detida desse contrato percebe-se que sua vigência foi de 11/02/2019 a
31/12/2019. (ID 12952366)
Juntou também declaração de próprio punho de que desde a data de
encerramento do contrato, isto é, 31/12/2019, não mais exerce a função de professor
estadual. 12952316)
Mesmo tendo a juntada sido feita após a sentença, não há que se cogitar
da extemporaneidade, visto que a jurisprudência do Colendo Tribunal Superior Eleitoral
admite a juntada de documentos para suprir irregularidades em registro de candidatura
até o encerramento da instância ordinária:

“ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA INDEFERIDO. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.
IRREGULARIDADE NÃO SANADA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM O
RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. (...)
2. Admite-se, nos processos de registro de candidatura, a apresentação de
documentos até a instância ordinária ainda que tenha sido anteriormente dada
oportunidade ao requerente para suprir a omissão, não sendo possível conhecer de
documentos apresentados com o recurso especial. Precedentes”.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 45540, Acórdão de
30/10/2014, Relator(a) Min. GILMAR FERREIRA MENDES, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 30/10/2014). Destaquei.

“A juntada tardia de documento, nos processos de registro de candidatura, deve ser
considerada pelo julgador enquanto não esgotada a instância ordinária, até mesmo
em razão da ausência de prejuízo ao processo eleitoral. Incidência, na espécie, dos
princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 13781, Acórdão, Relator(a)
proporcionalidade.”
Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 22/11/2016).

Dessa forma, como bem apontado no parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral, o recorrente se desincompatibilizou antes mesmo do prazo necessário para
viabilizar a sua candidatura. Regularizada, portanto, a irregularidade outrora apontada.

Num. 15833516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/10/2020 17:29:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103116000876700000015256242
Número do documento: 20103116000876700000015256242

1. Arquivo de foto inválido.

Relativamente a irregularidade do arquivo de foto apresentado, verifica-se
que foi constada a falha e informada no id 12951516, após intimação o candidato
apresentou nova foto (id 12952066), em conformidade com o que dispõe a legislação.
Muito embora essa alteração dos arquivos não tenha sido considerada na
sentença, verifica-se que a correção da irregularidade foi feita, estando inclusive já a
foto correta no site do TSE (divulgacandcontas.tse.jus.br).
Dessa forma há que se concluir pelo disposto acima mais as informações
constantes do id 12951516, que tratam dos demais requisitos necessários, que o
registro de candidatura pleiteado deve ser deferido.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo
e no mérito
CONHECIMENTO
DOU
ao Recurso Eleitoral, para reformar a sentença e deferir o registro de
PROVIMENTO
candidatura de
, para concorrer ao cargo de
TIAGO PARAZZI DE FREITAS
Vice-Prefeito nas eleições de 2020 no município de Arapongas.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600432-30.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGÉRIO DE ASSIS - RECORRENTE: TIAGO PARAZZI DE FREITAS - Advogados do(a)
RECORRENTE: GUILHERME BECKER SANTOS - PR0087039, FERNANDA GOLINELLI
GONGORA - PR0070292 - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Num. 15833516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/10/2020 17:29:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103116000876700000015256242
Número do documento: 20103116000876700000015256242

Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro. Ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Quadros da Silva. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 30.10.2020.

Num. 15833516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/10/2020 17:29:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103116000876700000015256242
Número do documento: 20103116000876700000015256242